Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. OITIVA DOS INTERESSADOS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS. VENDA AUTORIZADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No processo de inventário, os conflitos devem ser solucionados do modo mais benéfico ao espólio, e não a um dos herdeiros.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.